Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 1.170 - STF. DISTINÇÃO. MANTIDO O PROVIMENTO DO AGRAVO.
1. A questão envolve a definição a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte.
2. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.
3. No caso, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, que determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios.
4. Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte.
5. ACÓRDÃO MANTIDO, nos termos do art. 1.041 do Código de Processo Civil.